Tribunal: TJDFT
Processo: 0710443-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Estado a devolver o valor pago a maior no ITBI, por não ter sido considerado o valor venal do imóvel.

2. O artigo 38 do Código Tributário Nacional – CTN dispõe que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do art. 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina a transmissão inter vivos de bens imóveis - ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Com efeito, o valor venal deve ser determinado com base na declaração do sujeito passivo, à disposição da administração tributária, podendo ser arbitrado o valor venal, desde que, nos termos do artigo 148 do CTN, “sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado (...)”.

3. Nesse sentido, o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo informa que: “[...] Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Recurso especial parcialmente provido” (REsp 1937821/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2022, DJe 03/03/2022).

4. No caso, há escritura pública de compra e venda do imóvel, de modo que restou ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização do valor de aquisição constante do referido documento.

5. Ainda que o Recorrente reputasse não merecedor de fé o documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN. Precedente no STJ: Ag Int no AREsp 852002/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.

6. Em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal, cabível a restituição da quantia de R$ 34.647,88 (trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

7. Correção monetária. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo n.o 1.495.146/MG: "A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.

8. No Distrito Federal, a legislação de regência é a Lei Complementar Distrital n.o 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, a qual prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001). O Ministro Relator do referido REsp 1495146/MG se pronunciou no sentido de consolidação do entendimento no STJ: "a taxa Selic, em sua essência, compreende juros de mora e correção monetária.". Precedentes desta Turma: Acórdão 1380257, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021; Acórdão 1361642, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.

10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para condenar o Recorrido a ressarcir o excesso pago a título de ITBI pelo Recorrente, quantia de R$ 34.647,88 (trinta e quatro mil e seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos), com correção monetária a partir da data do desembolso e aplicação da SELIC como índice de correção monetária.

11. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido.